Tribunal: TJDFT
Processo: 0729120-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Processo : 0729120-41.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 201018196 dos autos originários n. 0727181-28.2021.8.07.0001) proferida em execução de título extrajudicial que, em análise ao pedido do coexequente Espólio de Yolanda, deferiu a suspensão do processo até 19/12/2024. Todavia, em consulta aos autos originários, verifica-se que o juízo singular se retratou da decisão agravada e determinou prosseguimento da execução em relação à aqui agravante (id. 207812527 na origem). Em decorrência do juízo de retratação, resta superada a questão anterior trazida neste agravo. Essa a inteligência do art. 1.018, § 1o, do CPC: “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator